Tribunal: TJSP
Processo: 1506426-80.2022.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Embargos Infringentes – Adulteração de sinal identificador (art. 311 CP) – Conjunto probatório seguro e harmônico – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Doloso proceder demonstrado.

Embargos infringentes rejeitados.